Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714756-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA SINICIO NASCENTE APELADO: JOSE SOARES NASCENTE, ESPOLIO DE GOIAZIM LEMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA LEMES BITTENCOURT DESPACHO Em face do documento anexado aos autos, determino o adiamento do julgamento deste processo. Após os procedimentos de praxe, à conclusão. Brasília,19 de outubro de 2021 18:32:08. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA